Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor recorrente sustentando haver contradição no julgamento dos embargos de declaração precedentes, pois integrou a ementa anteriormente embargada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em que pese requerido o fosse em razão do proveito econômico, comprovado pela juntada do orçamento ID 67079401.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vícios impõe a discussão de eventual contradição no acórdão já integrado pelos embargos de declaração precedentes, pois apesar de juntado orçamento da obrigação de fazer, fixou-os por equidade.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Constata-se que o documento consubstanciado no orçamento acostado no ID 67079404 de fato não foi juntado aos autos na fase instrutória do processo, impedindo a sua consideração e análise na fase recursal, pois não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, assim como não foi apreciado no juízo natural.
5. Assim, em razão da impossibilidade de análise e consideração do referido documento nesta fase recursal, pois juntado extemporaneamente, tem-se por correta a decisão que fixou os honorários sucumbenciais por equidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48.